Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IATE CLUBE DE BRASÍLIA contra a decisão interlocutória (ID 52696368, autos originários), proferida na ação de conhecimento ajuizada por ARTHUR VICENTINI FERREIRA DE AZEVEDO e RENATA ANDRADE DE AZEVEDO, que deferiu a antecipação da tutela “para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia realizada na data de 30.11.2014 no que tange a alteração da regra estatutária que permite a exclusão da parte autora do quadro social do clube requerido após completar 30 (trinta) anos de idade, até ulterior deliberação deste juízo.” Aduz a agravante, em preliminar, a ocorrência da prescrição e da decadência, visto que a decisão tomada pela assembleia-geral ocorreu em 30/11/2014, já passados o prazo trienal do direito de anular as decisões tomadas na ocasião. No mérito, em suma, sustenta a legalidade estrita do procedimento e revisão do estatuto social, visto que o Estatuto Social do Clube vigente à época dos fatos jamais previu o quórum de um sétimo da totalidade dos sócios Fundadores e Patrimoniais, como defendido pelos agravados. Afirma que a assembleia deliberou em segunda convocação, ponto no qual o estatuto social determina que as deliberações serão feitas com o número de presentes, de forma que o quórum qualificado de 1/7 deve tomar por base os presentes, e não a totalidade dos sócios. Assevera que houve ampla divulgação da alteração estatutária através dos jornais semanais do clube, além de ter sido concedido o direito de permanecer como dependente, até 31/12/2019, as filhas, enteadas e irmãs solteiras que o eram em 31/12/2014. Por tais razões, reafirmam que não há que falar em má-fé por parte do clube. Aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir nas regulamentações internas da associação, as quais demonstram a vontade da maioria dos associados, mormente quando respeita, para tal fim, as disposições estatutárias. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito. Ao final, pugna pelo provimento recursal e reforma da decisão agravada. Preparo acostado (ID 13686727). É o relatório. DECIDO. De início, o capítulo referente à suposta prescrição e decadência no agravo de instrumento não deve ser conhecido, em virtude das razões serem dissociadas da decisão agravada. Além disso, há também supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto de apreciação pelo magistrado de primeiro grau. Com essa ressalva e presentes os demais pressupostos recursais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. Em hipóteses excepcionais, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou conceder antecipação de tutela recursal, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Nesse quadrante, a despeito das alegações da agravante com a suposta legalidade estrita do procedimento e revisão do estatuto social, não vislumbro a presença do periculum in mora que a decisão agravada pode acarretar, não sendo razoável apenas a afirmação genérica sem mais elementos. Portanto, não identifico a presença dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela inaudita altera pars. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento de mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora